Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DAS VERBAS PELO ENTE DISTRITAL. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para o condenar ao pagamento de R$ 2.944,88, referentes a verbas remuneratórias reconhecidas administrativamente. Argui prejudicial de prescrição das verbas requeridas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. Em caso de manutenção da condenação, pleiteia a incidência de juros e correção monetária sobre o valor histórico, que seja fixada a correção monetária pela Taxa Referencial para todo período.
2. Em contrarrazões, a parte autora/recorrida suscita preliminar de deserção do recurso inominado, e no mérito, defende a integridade da sentença.
3. Preliminar de Deserção. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, conforme previsão do Art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69 e inciso I, do art. 4.o da Lei n.o 9.289/96.
4. Prejudicial de mérito de prescrição. Não merece prosperar a alegação de prescrição do ente distrital/recorrente, uma vez que há declaração da Administração, reconhecendo os valores devidos à autora, datada de 06/09/2019 (ID. 27835609), não havendo pagamento até o presente momento.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.270.439/PR, União versus Fernando José Forti Silva - Tema 529), no sentido de que o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6. Portanto, o reconhecimento administrativo ID. 27835609 da dívida, afasta a inexigibilidade do débito decorrente da prescrição, fazendo jus a parte autora/recorrida ao recebimento dos valores. Prejudicial rejeitada.
7. Quanto à correção monetária e juros de mora, também não prosperam os pedidos recursais, considerando-se que a sentença corretamente fixou a correção monetária, desde a última atualização administrativa (06/09/2019 - declaração juntada aos autos) pelo IPCA-E; e juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, conforme teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017 (Tema no 810).
8. Dito isso, mantenho hígida a sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. Sentença mantida. Isenção de custas. Condeno o réu/recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.